Tribunal: TJDFT
Processo: 0714995-81.2023.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714995-81.2023.8.07.0007 RECORRENTES: ETEVALDO DO NASCIMENTO MATOS, VERA LÚCIA DE MENESES DE SOUSA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. DOIS RECORRENTES. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA. PLEITO ABSOLUTÓRIO DA SEGUNDA RECORRENTE. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. FLAGRANTE. PALAVRA DA VÍTIMA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. ROUBO PRATICADO À NOITE. CONTEXTUALIZAÇÃO DO CASO CONCRETO. POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO. READEQUAÇÃO DA PENA DE MULTA. DESPROPORCIONALIDADE. PEDIDO DE FIXAÇÃO DE REGIME MENOS GRAVOSO PARA OS DOIS RECORRENTES. IMPOSSIBILIDADE. QUANTUM DE PENA. REINCIDÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Os elementos de prova dos autos, ratificados em Juízo, demonstram a efetiva participação da recorrente, em conjunto com o apelante, no crime de roubo duplamente majorado, de forma que é inviável a sua absolvição. 2. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, quando firme e coerente, reveste-se de relevante valor probatório, notadamente quando corroborada pelos demais elementos de prova, como na espécie, em que o objeto subtraído foi encontrado, logo em seguida, na posse dos acusados e, de igual modo, houve o reconhecimento dos recorrentes pela ofendida. 3. Não há óbice em exasperar a pena-base pelo fato de o roubo ser cometido no período noturno quando há diminuição da visibilidade e da vigilância, porquanto o réu se aproveita da sensação de impunidade. 4. A pena de multa deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, primando-se pelo equilíbrio entre as sanções. 5. Deve ser mantido o regime inicial fechado para o cumprimento da pena imposta aos dois apelantes, visto que o quantum de pena aplicado, a reincidência dos acusados e a análise desfavorável das circunstâncias judiciais da culpabilidade e das circunstâncias do crime possibilitam a imposição de regime mais gravoso. 6. Apelação conhecida e parcialmente provida. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado encerrou vilipêndio aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 381, inciso III, e 619, ambos do Código de Processo Penal, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 59 do CP, afirmando que o crime de roubo praticado em período noturno e em local ermo, por si só, não enseja aumento da pena-base em razão da valoração negativa das circunstâncias do delito. Aduzem que a exasperação superior à fração de 1/6 (um sexto), para cada circunstância, deve apresentar fundamentação adequada, específica e idônea, o que não ocorreu no caso dos autos. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada contrariedade aos artigos 381, inciso III, e 619, ambos do Código de Processo Penal, porquanto “deve ser afastada a alegada negativa de prestação jurisdicional, porquanto, embora de forma diversa da pretendida pelo ora recorrente, o Tribunal de origem rebateu a tese impugnada, o que impede a admissão do apelo excepcional com base na infringência aos arts. 619 e 620 do Código de Processo Penal, consoante vem asseverando a iterativa jurisprudência desta Corte Superior [...] ‘O magistrado não está vinculado a todos os pontos de discussão apresentados pelas partes, de modo que a insatisfação com o resultado trazido na decisão não significa prestação jurisdicional insuficiente ou viciada pelos vetores contidos nos arts. 381, III, e 619, ambos do CPP’ (AgRg no AREsp 275.141/DF, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI)” (AgRg no AREsp n. 2.316.994/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, DJe de 23/10/2023). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no que se refere ao indicado malferimento ao artigo 59 do CP, quanto à valoração negativa das circunstâncias do crime, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “[...] o Juízo a quo contextualizou o fato, pois o crime aconteceu em uma estação do metrô, no horário noturno, em local ermo – subida da rampa – com escassa movimentação de pessoas e em momento em que a vítima se encontrava sozinha. Em acréscimo, o fato de a ofendida ter sido abordada na rampa dificultou, ainda mais, qualquer tipo de reação, pois foi colocada contra a parede, impossibilitando de ser vista pelos seguranças do metrô [...] Nesse sentido, não há óbice em exasperar a pena-base pelo fato de o crime ser cometido no período noturno quando há diminuição da visibilidade e da vigilância, como na espécie, motivo pelo qual se impõe a manutenção da avaliação negativa das circunstâncias do crime” (ID. 53550570). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretendem os recorrentes, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. No que se refere ao apontado vilipêndio ao artigo 59 do CP, em relação à fração adotada para exasperar a pena-base, também não cabe seguir o inconformismo, pois o entendimento da turma julgadora está em consonância com a posição do STJ, no sentido de que “o magistrado não está obrigado a seguir um critério matemático rígido, de modo que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional e devidamente justificado o critério utilizado pelas instâncias ordinárias” (AgRg no AREsp n. 2.365.825/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, DJe de 28/8/2023). Assim, "inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.094.600/SP, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, DJe de 11/4/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016